Tribunal: TJBA
Processo: 8000208-29.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000208-29.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMALIA ALMEIDA DE JESUS Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ITIÚBA. PARCELA DO RATEIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE PARA OS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL N. 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por AMALIA ALMEIDA DE JESUS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITIÚBA/BA, visando à destinação proporcional dos valores recebidos pelo Município por meio do precatório n.º 0002800-62.2015.4.01.919, a título de complementação do FUNDEF, aos profissionais do magistério. Alega a autora que o Município não comprovou o repasse correto das verbas, nem observou a vinculação mínima de 60% à remuneração dos professores. II. Questão em discussão 2. Discute-se o direito subjetivo dos profissionais do magistério ao recebimento de percentual dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF, em especial a legalidade de rateio com fundamento no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007, que prevê a vinculação mínima de 60% das receitas anuais do FUNDEB à remuneração dos professores em efetivo exercício. III. Razões de decidir 3. Os recursos oriundos de precatórios do FUNDEF possuem natureza vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, mas não estão sujeitos à subvinculação dos 60% prevista no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007, conforme entendimento do TCU (Acórdão n.º 2866/2018 – TCU-Plenário). 4. A jurisprudência do STJ reconhece que a vinculação das verbas do FUNDEF/FUNDEB à finalidade educacional permanece mesmo após o pagamento por precatório, mas o percentual de 60% aplica-se apenas aos repasses ordinários, não abrangendo créditos de natureza extraordinária. 5. O rateio pleiteado pela autora não se coaduna com o objetivo de valorização contínua do magistério, representando mera distribuição de recursos, o que é vedado pela orientação do TCU. 6. O Município demonstrou, por meio de documentos, o cumprimento da obrigação de pagamento, não havendo prova de que os valores recebidos foram destinados indevidamente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os recursos extraordinários oriundos de precatórios do FUNDEF não estão sujeitos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007. 2. A mera existência de lei municipal não gera direito automático ao rateio entre profissionais da educação, sendo vedado o pagamento de abonos com tais valores.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60; Lei n.º 11.494/2007, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.101.015/BA (Tema repetitivo); STF, MS 35675 MC; TCU, Acórdão 2866/2018-Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000208-29.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante AMALIA ALMEIDA DE JESUS e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .